Tribunal: STF
Processo: AI 236800
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INOCORRÊNCIA DE MERA
LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA, MAS DE EFETIVO ANIQUILAMENTO DO DIREITO DE
PROPRIEDADE, CARACTERIZADOR DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO.
Hipótese em que não tem cabimento o acesso à via
extraordinária ante a incidência do óbice da Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental improvido.